Tribunal: TJDFT
Processo: 0738402-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738402-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: KEDSON ALENCAR ARRUDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, Dra. Grace Correa Pereira, que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada contra KEDSON ALENCAR ARRUDA, determinou a emenda à petição inicial para que seja comprovada a regular constituição em mora do devedor fiduciante, por meio de notificação extrajudicial que deve fazer referência ao mesmo número do contrato indicado na cédula de crédito bancário que instrui a petição inicial. Em suas razões (ID 63962305), o agravante elucida primeiramente que “o número do contrato feito na Concessionária (572639631.30410) não é o mesmo número da operação de financiamento (88697321), pois trata-se de documentos formalizados em instituições distintas, o que justifica a divergência”. Sustenta, em síntese, que o contrato e a notificação extrajudicial são correspondentes, de modo a permitir a fácil identificação da operação de crédito em aberto, visto relacionarem os mesmos dados do veículo e do devedor fiduciante. Assim, aduz ter comprovado a regular realização da notificação extrajudicial, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para que seja afastada a determinação de emenda da inicial. Preparo regular (ID 63962307). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, mormente no concernente à probabilidade do direito vindicado. Na ação de busca e apreensão em alienação judiciária, a fim de viabilizar a concessão de liminar, a jurisprudência reconhece como válida, para fins de comprovação da mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, a notificação extrajudicial enviada ao endereço informado pelo devedor fiduciante no contrato, ainda que a remessa da carta registrada não resulte no efetivo recebimento pelo destinatário, como no caso dos autos em que houve devolução da carta registrada pelo Correio sob a rubrica “endereço insuficiente” (IDs 208427727 e 208427729 do processo referência). Contudo, foi determinada a emenda à petição inicial para instrução do feito com notificação extrajudicial que indique o número de contrato correspondente ao da cédula de crédito que confere lastro ao presente procedimento especial, de modo a permitir ao devedor “a identificação de forma clara da origem da dívida”. Com efeito, a cédula de crédito bancário que instrui a petição inicial, operação n. 88697321, contém dados pessoais do devedor fiduciante, dos encargos do financiamento, indicação da concessionária/lojista/revendedora e descrição do bem dado em garantia, informando marca, modelo, cor e ano, não trazendo, contudo, dados de placa e do chassi ou renavam do veículo objeto da alienação (ID 208427727 do processo referência). Por sua vez, a notificação extrajudicial enviada ao devedor (ID 208427729 do processo referência), além de indicar número de contrato (n. 572639631) não correspondente ao da operação da cédula de crédito bancário, é incapaz de conferir correlação com o título que lastreia a presente ação de busca e apreensão, visto não especificar quaisquer outros dados sobre o veículo, o financiamento ou a concessionária/lojista/revendedora. É dizer, contrário à tese recursal, não se revela possível relacionar a mora notificada ao contrato de cédula de crédito bancário que embasa a presente pretensão autoral, não sendo certa a ciência do devedor quanto à mora do contrato objeto de busca e apreensão, pois a notificação encaminhada ao devedor não gera certeza quanto ao contrato inadimplido. Nesse caso, entende-se prima facie não comprovada a constituição em mora do devedor fiduciante, exigida nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, nesse exame prefacial, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Dispensada a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões na hipótese, pois a decisão objeto do recurso, refere-se a medida liminar proferida antes da citação da parte ré, ora agravada, nos autos de origem. Comunique-se o juízo “a quo” para as providências cabíveis. P.I. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator